Tribunal: TJMT
Processo: 0006769-37.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006769-37.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO SILVA VIEIRA - CPF: 030.209.301-03 (APELADO), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO SILVA VIEIRA - CPF: 030.209.301-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA

– ART. 15 DA LEI No. 10.826/03 – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA IDÔNEA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – TESTEMUNHA PRESENCIAL OUVIDA EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – 2. PENA-BASE – CULPABILIDADE CONSIDERADA PREJUDICIAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – NEUTRALIZAÇÃO DE OFÍCIO – 3.
SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA – PENA AUMENTADA EM METADE –
QUANTUM
RETIFICADO DE OFÍCIO – FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADA E PROPORCIONAL – EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ADOÇÃO DE
QUANTUM
DIVERSO DE 1/6 –
RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. São suficientes para a condenação por crime de Disparo de arma de fogo, as declarações de testemunha presencial,
colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas em casos tais.

2. “A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta” (Enunciado no.
12, TCCR/TJMT);

3.
Diante da inexistência de previsão legal acerca da fração a ser aplicada quando da incidência de agravantes e atenuantes, a de 1/6 (um sexto) mostra-se razoável e proporcional, sendo que, a aplicação de fração diversa exige fundamentação idônea.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Diego Silva Vieira
, contra a sentença em que foi condenado
como autor dos delitos de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Disparo de arma de fogo
(art. 14 e art. 15, Lei no. 10.826/03), à pena de
7 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
70 dias-multa
(Id. 143107227 - pág. 144/160).

Requereu o apelante em suas
razões
recursais, a
absolvição
quanto ao crime de
Disparo de arma de fogo
por insuficiência probatória (Id. 143107228 - Pág. 30/36).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento

do Apelo (Id. 143107228 - Pág. 40/43);
igualmente
a d.
PGJ
em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 149756665):

“Apelação Criminal: Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Disparo de Arma de Fogo, artigos 14 e 15 “caput” da Lei n°. 10.826/2003. – Pretendida reforma do decisum, para que seja o apelante Diego absolvido do crime de disparo de arma de fogo, sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. – Inadmissibilidade – Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva do crime de disparo de arma de fogo imputado ao apelante Diego, sentença condenatória que deve ser mantida incólume. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 20.8.2017, por volta das 21h13min., na Avenida Belo Horizonte, Centro Leste, Primavera do Leste/MT,
Diego Silva Vieira
portava arma de fogo tipo pistola PT 940, marca Taurus, de número SAX 04947, em desacordo com determinação legal ou regulamentar e, nas mesmas circunstâncias, efetuou um disparo de arma de fogo em local habitado.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1o grau condenou
Diego
como autor dos delitos previstos no art. 14 e art. 15 da Lei no. 10.826/03, à pena de 7 anos de
reclusão
, em regime semiaberto, e 70 dias-multa.

Entretanto, neste grau de jurisdição, ele requereu sua absolvição quanto ao crime de Disparo de arma de fogo por insuficiência probatória.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO – DISPARO DE ARMA DE FOGO

A testemunha
Thiago Souza de Oliveira
, policial militar, afirmou na fase investigativa que foram acionados porque um indivíduo no veículo Punto, placa NIY8040, teria efetuado um disparo de arma de fogo em via pública. Diante disso, se deslocaram e localizaram o indigitado veículo, mas o condutor desobedeceu a ordem de parada e um dos ocupantes dispensou ao chão uma pistola. Durante a abordagem, constataram que o carro era ocupado por três indivíduos, dentre eles o apelante, sendo localizado com ele, o estojo da arma de fogo e R$3550,00 (Id. 143107227 - Pág. 7).

A testemunha
Julio Cesar Almeida da Silva
afirmou em suas declarações extrajudiciais, que estava na companhia do apelante e outro e foram de carro comprar bebida alcoólica em um comércio local. Em determinado momento, a polícia militar lhes deu ordem de parada, o que não foi obedecido, ocasião em que o apelante efetuou um disparo de arma de fogo e em seguida, dispensou o armamento (Id.

143107227 - Pág. 12).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, diferentemente do que alega a defesa, a testemunha
Julio
, aos 5:07min., confirmou suas palavras extrajudiciais, afirmando que o apelante efetuou disparo de arma de fogo na via pública (Id. 143107225).

Nesse contexto, apesar do apelante ter negado que tenha efetuado disparo de arma de fogo, suas palavras encontram óbice das declarações da testemunha presencial,
Julio Cesar Almeida da Silva
, que afirmou em ambas as fases da persecução penal que o apelante efetuou disparo de arma de fogo na via pública.

Consigne-se, ademais, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Sobre o tema, este TJMT entente que:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim, verifica-se que a negativa de autoria invocada pela defesa é isolada no conjunto probatório, em dissonância com as palavras seguras e coerentes da testemunha.

Nesse contexto, por mais que o apelante negue a autoria delitiva, as provas acima citadas mostram-se suficientes para sustentar a condenação.

II – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO

Compulsando os autos, verifica-se que, quanto a ambos os crimes pelos quais o apelante foi condenado, o magistrado
a quo
lhe considerou desfavorável apenas a
culpabilidade
, consignando o seguinte:

“
No que pertine à culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude
; possui
antecedentes
, conforme se denota de seus antecedentes criminais, sendo que possui 01 condenação no proc. no 5975-55.2013.811.0037 – cód. 123420, que transitou em julgado em 25/01/2016, e cumpriu pena no Executivo de Pena no 2154-38.2016.811.0037, onde foi extinta sua punibilidade, com trânsito em julgado em 21/11/2017,
que será utilizado para fins de reincidência
; quanto à conduta social nada restou apurado; sua personalidade nada restou demonstrada nos autos; quanto aos motivos nada consta nos autos; às circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva”
. Destaquei

No entanto, a justificativa utilizada para exasperar a pena basilar do apelante em razão da
culpabilidade
, afirmando, tão somente, que
“o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude”
, são totalmente inidôneas, genéricas e inerentes ao próprio tipo penal. Aliás, o Juiz sequer indicou algum elemento do delito que teria desbordado do originalmente já previsto pelo legislador ao elaborar a norma e que justificariam recrudescimento maior do que aquele inerente ao tipo penal, elevando a pena-base.

Sobre o tema, o STJ entende, que:

“(...) quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. (...)” (HC 466.740/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

A propósito, colaciono entendimento deste e. Tribunal, sedimentado por meio do Enunciado no. 12 da TCCR/TJMT:

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Portanto, é imperioso que,
de ofício
, seja fixada no mínimo legal a pena basilar do apelante, quanto aos crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Disparo de arma de fogo (art. 14 e art. 15, Lei no. 10.826/03).

III – DOSIMETRIA

III.I – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Inexistindo circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena basilar do apelante no mínimo legal, em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda etapa dosimétrica, incide a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, que foram compensadas entre si, mantendo-se a pena intermediária no mínimo previsto em Lei.

Inexistindo causas de diminuição ou aumento da pena, fixo a pena quanto ao crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

III.II –
Disparo de arma de fogo

Inexistindo circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena basilar do apelante no mínimo legal, em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda etapa dosimétrica, inexistem circunstâncias atenuantes da pena, mas está presente a agravante da reincidência, cujo
quantum
de exasperação deve ser reformado,
de ofício
, pois, estabelecido em excesso sem fundamentação para tanto.

Dito isso, ressalto que coaduno do entendimento sedimentado pelo STJ de que
“(...) O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.
(...)” (AgRg no HC n. 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)
.

A propósito, colacionou outro julgado do STJ:

“(...) "Esta Corte Superior orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa" (AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1o/12/2020, DJe de 10/12/2020), como no caso dos autos. Precedente. (...)” (AgRg no HC n. 670.955/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Portanto, tratando-se de uma condenação definitiva, recrudesço a reprimenda em 1/6, encontrando a pena intermediária de 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Inexistindo causas de diminuição ou aumento da pena, fixo a pena quanto ao crime de Disparo de arma de fogo em
2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa
.

Diante do concurso material de delitos, nos termos do art. 69 do CP, somo as reprimendas, fixando a pena definitiva do apelante em
4 anos e 4 meses de reclusão, e 21 dias-multa.

Tratando-se de réu reincidente, mantenho o regime prisional
semiaberto
(art. 33, § 2o, “c”, CP).

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Diante do exposto,
em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso, contudo,
de ofício
,
afasto a negativação da circunstância judicial da culpabilidade do réu na primeira fase, quanto a ambos os delitos
pelos quais foi condenado, redimensionando a
pena-basilar para o mínimo
legal; e, apenas
quanto ao crime de Disparo de arma de fogo
,
reduzo a fração
de recrudescimento da pena relativamente à
agravante da reincidência
, estabelecendo-a em
1/6
. Consequentemente, fixo a pena definitiva do réu em
4 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
2
1 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023